Tribunal: TJBA
Processo: 8039682-34.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8039682-34.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO SEGURO - BA

Advogado(s)
:

I/G

ACORDÃO

Ementa:

PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO E RESISTÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1
.
Habeas corpus
liberatório impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de Leandro de Oliveira Pereira de França, preso em flagrante em 08.07.2025 pela suposta prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, inciso VII, CP) e resistência (art. 329, §1º, CP). Custódia convertida em prisão preventiva pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Porto Seguro/BA. Impetrante alega ausência de fundamentação concreta, inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP e condições pessoais favoráveis do Paciente (primariedade e bons antecedentes).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a prisão preventiva foi devidamente fundamentada com base em elementos concretos; (ii) estão presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP; e (iii) as condições pessoais favoráveis do Paciente afastam a necessidade da custódia cautelar.

III. Razões de decidir

3. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresentou fundamentação concreta e idônea, baseada na invasão de estabelecimento comercial mediante arrombamento de telhado, janelas e portas, porte de faca durante a ação delitiva, destruição significativa ao patrimônio da vítima e proferimento de ameaças diretas contra a testemunha ocular.

4. A gravidade concreta da conduta e o modus operandi empregado (invasão com arrombamento e uso de arma branca) revelam ousadia e periculosidade acentuada, justificando a decretação da preventiva para garantia da ordem pública, com fundado receio de reiteração delitiva e abalo à tranquilidade da comunidade local.

5. A necessidade da segregação cautelar para conveniência da instrução criminal resta demonstrada pelas ameaças proferidas pelo acusado contra a vítima-testemunha ("isso não vai ficar assim não, deixa eu sair daqui"), criando risco real e iminente à integridade da prova e à busca da verdade real.

6. As condições pessoais favoráveis do Paciente (primariedade e bons antecedentes) não são suficientes, por si só, para afastar a necessidade da prisão preventiva quando há elementos concretos que justificam a segregação cautelar e demonstram periculosidade social.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem conhecida e denegada. A prisão preventiva resta mantida ante a presença de elementos concretos que legitimam a custódia cautelar para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

Tese de julgamento
: "1. O modus operandi gravoso (invasão com arrombamento e uso de arma branca) e as ameaças proferidas contra testemunha constituem elementos concretos aptos a fundamentar a prisão preventiva para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. 2. Condições pessoais favoráveis do Paciente não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes circunstâncias que demonstram a gravidade concreta do delito e a periculosidade social."

Dispositivos relevantes citado
s
: CP, arts. 157, §2º, VII, e 329, §1º; CPP, arts. 310, II, 312, 313, I, e 319.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Habeas Corpus
n.º
8039682-34.2025.8.05.0000
, impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor de LEANDRO DE OLIVEIRA PEREIRA DE FRANÇA, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto Seguro/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e DENEGAR

a Ordem de
Habeas Corpus
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora